Tribunal: TJPA
Processo: 0804420-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804420-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO JOSE ROCHA DA CONCEICAO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º-A, I). A impetrante alega excesso de prazo na instrução criminal, pois o paciente se encontra preso desde 08/03/2024 e a audiência de instrução e julgamento, inicialmente prevista para 27/02/2025, foi redesignada para 09/07/2025.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva que configure constrangimento ilegal ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há excesso de prazo injustificado, pois a instrução criminal já foi iniciada e não se concluiu por circunstâncias inerentes ao próprio processo. A ausência de testemunhas oculares justifica a redesignação da audiência, sendo razoável a tentativa de sua oitiva antes da continuidade da instrução.
4. A jurisprudência do c. STJ tem mitigado prazos legais para a tramitação dos processos penais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a demora processual, por si só, não caracteriza ilegalidade quando justificada. [STJ, AgRg no HC 822165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6 - Sexta Turma, j. 11/12/2023].

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 822165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6 - Sexta Turma, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Giselia Domingas Ramalho Gomes dos Reis, em favor do nacional EDIVALDO JOSÉ ROCHA DA CONCEIÇÃO JUNIOR, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 08/03/2024, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º-A, I, do CP, nos autos de origem nº 0802238-10.2024.8.14.0015, alegando excesso de prazo na prisão cautelar por demora na instrução processual.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (ID nº 25352229 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25386168), o impetrado presta informações (ID nº 25520173) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão da ordem (ID nº 25621585).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, §2º-A, I, do CP), por ter subtraído aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de uma casa lotérica, munido de arma de fogo, empreendendo fuga em seguida.

Alega-se na impetração excesso de prazo na prisão cautelar por demora na instrução processual, pois a audiência de instrução e julgamento, em continuidade, prevista para ocorrer no dia 27/02/2025, foi reagendada para 09/07/2025, momento em que o paciente já se encontra preso por mais de 01 (um) ano.

Pois bem.

Ab initio
, verifico que prisão preventiva do paciente, contra a qual se volta a impetrante, atende aos requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), e se demonstra adequada as circunstâncias fáticas do caso.

E em relação à sua revogação por excesso de prazo na instrução processual, não merece acolhimento, pois não tem o condão de tornar ilegal a cautelar decretada.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige investigação probatória apurada.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o
c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA . REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Não comprovada a necessária similitude fático-jurídica da situação do agravante com a dos corréus a quem foi concedida a liberdade provisória, não se mostra cabível a aplicação do art. 580 do CPP . 2. Caso em que o presente recurso é mera reiteração do HC n. 764.421/RS, em que foi julgado o agravo regimental pela Sexta Turma, em 13/3/2023, ocasião em que se constatou que a prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante apresenta fundamentação válida . 3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 4. Em face da gravidade dos delitos imputados ao agravante, punidos com altas penas, com a redesignação de audiência de instrução e julgamento para 8/11/2023, visto que ainda pendentes a oitiva de testemunhas de defesa e os interrogatórios dos réus, não se pode, neste momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no caso . 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 822165 RS 2023/0153169-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

In casu
, a instrução probatória já foi iniciada, não tendo sido finalizada ainda por circunstâncias fáticas do próprio processo. E assim, não há que se falar em razões injustificadas que ensejem o excesso de prazo alegado.

Do contrário, o lapso temporal decorrido da realização da audiência até o presente momento é consequência, tão somente, do zelo com o qual se conduz a instrução criminal.

Observo que ausentes ao ato foram as testemunhas oculares do suposto delito, o que torna fundamental suas oitivas, até mesmo para maior amplitude da própria defesa do paciente. Assim, entendo que não é razoável dar continuidade à instrução processual sem que se possa, ao menos, garantir presentes as pessoas arroladas pela acusação.

Também,
data venia,
não há ilegalidade na decisão do juízo
a quo
de manter a modalidade presencial para realização da audiência, tendo em vista que se trata de faculdade do magistrado.

Assim, ausente o constrangimento ilegal suscitado.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, mas determino que o juízo impetrado antecipe a audiência do paciente para uma data mais próxima possível.

Belém, 07/05/2025